Tribunal: TJSP
Processo: 2105827-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO COMERCIAL.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DETERMINOU O DESPEJO EM RELAÇÃO À INTEGRALIDADE DO IMÓVEL, POR SE TRATAR DE BEM INDIVISÍVEL.

Agravantes alegam que a Terra Sul Participações e Comércio de Pedras Ltda. não detém direito sobre a totalidade do terreno; que Lúcia não é unanimidade entre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO COMERCIAL.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DETERMINOU O DESPEJO EM RELAÇÃO À INTEGRALIDADE DO IMÓVEL, POR SE TRATAR DE BEM INDIVISÍVEL.

Agravantes alegam que a Terra Sul Participações e Comércio de Pedras Ltda. não detém direito sobre a totalidade do terreno; que Lúcia não é unanimidade entre os herdeiros, tanto que a sua nomeação como inventariante está sendo questionada por meio de ação apropriada (0000228-62.2022.8.26.0338). Não concordam com a cobrança de entrada no Pico Olho D ́Água (Mairiporã), salientando que nenhum valor cobrado foi repassado aos herdeiros e que tal cobrança é indevida, visto que não há divisão certa de qual parte do terreno pertence a Terra Sul e qual pertence aos herdeiros de Roberto Donizzete, concluindo que o despejo não deva ser efetivado. Buscam efeito suspensivo para obstar a ordem de despejo.

Sem concessão de efeito suspensivo.

Lúcia Maria Rodrigues Lima representa a Associação Beneficente - "ABEJOVI" e também foi nomeada inventariante do espólio de Roberto Donizzete de Lima, que tem legitimidade para obstar o despejo. A retirada da inventariante do encargo, se os herdeiros concordam ou não cobrança de entrada no Pico Olho D ́Água (Mairiporã); e, se não houve repasse aos herdeiros, são questões impertinentes a este recurso.

Os herdeiros/agravantes não têm legitimidade para firmar contrato de "transferência de direitos".

RECURSO DESPROVIDO.